Tribunal: TJDFT
Processo: 0000382-76.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERTURBAÇAO DO SOSSEGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA. TENTATIVA DE ESTUPRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INCONGRUÊNCIAS ENTRE A PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS. IN DUBIO PRO REO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇAO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dispositivo da contravenção de perturbação do sossego (art. 65 da LCP) foi revogado e a ação delitiva passou a ser prevista no art. 147-A do CP, e, embora tenha havido a continuidade típico-normativa, como a pena máxima da contravenção era de 02 meses de prisão simples, a prescrição da pretensão punitiva dar-se-ia após 03 anos, contados do recebimento da denúncia, o que ocorreu no presente.
2. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, entretanto, deve estar em consonância com as demais provas existentes nos autos, pois a presunção de veracidade é relativa, podendo ser afastada nos casos em que a narrativa não se mostrar firme e uníssona e não for confirmada por outros elementos probatórios.
3. Não havendo prova suficiente para a condenação do acusado e, uma vez instalada dúvida, esta milita a favor do acusado, aplicando ao caso o Princípio in dubio pro reo, nos termos do inciso VII, do art. 386, do CPP.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.